Tribunal: TJES
Processo: 0002159-29.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002159-29.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLEITON DE JESUS ROSA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002159-29.2021.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: KLEITON DE JESUS ROSA, ALEX FERREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por KLEITON DE JESUS ROSA e ALEX FERREIRA RODRIGUES, em face da sentença de fls. 55/67, da 3
a
Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática da infração penal descrita no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, apenando o primeiro com 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa; e o segundo com 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e multa.

Nas razões de fls. 106/110, a defesa requer, em favor de ALEX FERREIRA RODRIGUES, que a redução da pena em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa incida sobre a pena de multa, a qual deve guardar relação de proporcionalidade com a pena corporal; na sequência,

postula a ampliação do patamar de atenuação da pena em razão da confissão espontânea em benefício de KLEITON DE JESUS ROSA.

Contrarrazões ministeriais às fls. 115/117-v., pela negativa de provimento ao apelo.

No id. n. 4019717, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da E. Procuradora de Justiça Carla Stein, pelo provimento parcial do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, o qual, como relatado, não discute a autoria e a materialidade do fato.

No tocante aos pedidos formulados em prol de ALEX FERREIRA RODRIGUES, constato que a sentença fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Em seguida, em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa, a pena privativa de liberdade foi trazida ao mínimo legal, preservando-se, contudo, a multa no quantitativo inicial.

Logo, assiste razão à defesa no que concerne à ausência de proporcionalidade da fixação da pena pecuniária, considerando que, conforme entendimento prevalecente na doutrina e na jurisprudência, a fixação da pena de multa deve ser feita em duas fases: primeiro estipula-se o número de dias-multa, entre 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta), em quantum proporcional à pena privativa de liberdade; em um segundo momento, atento à situação econômica do réu, determina-se o valor diário, entre 1/30 (um trigésimo) a 05 (cinco) vezes o salário mínimo vigente na data do fato.

É o que ensina o professor Guilherme de Souza Nucci:

“
a individualização da pena pecuniária deve obedecer a

um particular critério bifásico: a) firma-se o
número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360),
valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade
; b) estabelece-se o

valor do dia-multa (piso de 1/30 do salário mínimo e

teto de 5

vezes esse salário), conforme a situação econômica do réu
”
[1]
.

Assim, cabível o recálculo da pena de multa, em níveis proporcionais à sanção corporal, reduzindo-se a multa, na etapa intermediária ao mínimo legal, de 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na fase final, incidiram duas causas de aumento cumuláveis, por ser uma da parte especial e outra da parte geral do Código Penal.

Nesse caso, por força do art. 157, § 2º-A, inciso I (emprego de arma), deve a pena de multa ser aumenta em 2/3 (dois terços), alcançando 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA. Incidindo também a majorante do art. 70 do Código Penal (concurso formal), eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), par ao patamar final de
18 (DEZOITO) DIAS-MULTA
, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salario mínimo vigente à época da infração penal.

Passo ao recurso capítulo do recurso formulado em favor de KLEITON DE JESUS ROSA, em que a Defensoria Pública pugna pelo reajuste da pena, mediante a ampliação da fração de redução da pena pela confissão espontânea.

Revendo a sentença, constata-se que a pena, fixada no preceito base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 60 (sessenta) dias-multa, foi reduzida em apenas 3 (três) meses na etapa média, em vista do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão.

Sucede, no entanto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a aplicação de fração de diminuição inferior a 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento de atenuante demanda motivação concreta (STJ, AgRg no AREsp 2.125.837/RJ, 5
a
Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato - Convocado TJDFT, DJe de 9/8/2022).

Assim, deve ser a pena atenuada à razão de 1/6 (um sexto), vedada a redução a patamar inferior ao mínimo legal (Súmula STJ 231). A pena é conduzida, na segunda fase, a 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na etapa final, a exemplo do que se verificou com o corréu, também incidiram duas majorantes.

Em vista do emprego de arma de fogo (Art. 157, § 2º-A, inciso I, CP), aumento a pena em 2/3 (dois terços), para 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA,

Por fim, aplico aumento de 1/6 (um sexto), pelo concurso formal de crimes, impondo a pena definitiva de
07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
e
18 (DEZOITO) DIAS-MULTA
, esta valorada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reduzir a pena de multa imposta a ALEX FERREIRA RODRIGUES e reduzir as reprimendas privativa de liberdade e de multa aplicadas a KLEITON DE JESUS ROSA.

É como voto.

[1]

NUCCI. Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 378.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002159-29.2021.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: KLEITON DE JESUS ROSA, ALEX FERREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, DUAS VEZES, N/F ART. 70, CP. PENA DE MULTA. CRITÉRIO BIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A fixação da pena de multa deve ser feita em duas fases: primeiro estipula-se o número de dias-multa, entre 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta), em quantum proporcional à pena privativa de liberdade; em um segundo momento, atento à situação econômica do réu, determina-se o valor diário, entre 1/30 (um trigésimo) a cinco vezes o salário mínimo vigente na data do fato. Caso em que é cabível o recálculo da pena de multa, em níveis proporcionais à sanção corporal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a aplicação de fração de diminuição inferior a 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento de atenuante demanda motivação concreta (STJ, AgRg no AREsp 2.125.837/RJ, 5a Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato - Convocado TJDFT, DJe de 9/8/2022). NA espécie, não há motivação para atenuação em patamar menor de 1/6. Redução que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.